Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração desprovidos.